Tribunal: TJDFT
Processo: 0752214-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752214-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPSUM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Discussão acerca da incidência dos honorários – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” A questão atinente à incidência dos honorários advocatícios à razão de 12% (doze por cento) foi suscitada por outro executado nos autos do Agravo de Instrumento no. 0737109-64.2025.8.07.0000, tratando-se de matéria controvertida. Com efeito, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente em razão da possibilidade de prosseguimento do feito com a inclusão de encargos inadequados, mostra-se plausível, neste momento, a concessão do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a cobrança dos honorários advocatícios, até ulterior pronunciamento nos autos do Agravo de Instrumento no. 0737109-64.2025.8.07.0000. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator